Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-80.2019.8.26.0604
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÃO CIVIL BENEFICENTE. Pretensão de inexigibilidade de devolução de valores objetos do Termo de Colaboração n° 8615/2017, entre ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ - APAE e o MUNICÍPIO DE SUMARÉ, com finalidade de custeio das atividades do "Centro Dia de Referência". Possibilidade. Restou

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÃO CIVIL BENEFICENTE. Pretensão de inexigibilidade de devolução de valores objetos do Termo de Colaboração n° 8615/2017, entre ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ - APAE e o MUNICÍPIO DE SUMARÉ, com finalidade de custeio das atividades do "Centro Dia de Referência". Possibilidade. Restou incontroverso nos autos que, apesar de ter havido atrasos em alguns repasses pelo Município, todos os valores acordados foram repassados. Não há que se falar em devolução de valores ao Município, uma vez que a impetrante seguiu prestando os serviços acordados, não obstante os atrasos nos repasses. Inteligência do art. 46, § 1o, da Lei no 13.019/2014. Concessão da segurança mantida.
REMESSA NÃO PROVIDA.